Tribunal: TJSP
Processo: 1172261-42.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E DÉBITO – Autor vítima de fraude no pagamento com cartão de crédito – "Golpe da maquininha" – Autor que concorreu culposamente para o evento danoso pois não tomou a devida cautela de conferir o valor da compra na máquina de cartão, o que possibilitou a transação – A operação impugnada extrapolou o perfil do autor – Dever do banco réu de checar a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E DÉBITO – Autor vítima de fraude no pagamento com cartão de crédito – "Golpe da maquininha" – Autor que concorreu culposamente para o evento danoso pois não tomou a devida cautela de conferir o valor da compra na máquina de cartão, o que possibilitou a transação – A operação impugnada extrapolou o perfil do autor – Dever do banco réu de checar a regularidade da operação – Culpa concorrente evidenciada – Responsabilidade do autor e do réu – Autor que deve arcar com metade dos débitos relativos aos lançamentos impugnados efetuados com cartão de crédito – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso provido em parte, neste aspecto.
DANO MORAL – Inocorrência – O autor não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu lesão às suas honras objetiva e subjetiva – Inexistência de dano moral indenizável – Recurso improvido, neste aspecto.
VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Ação parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade de metade dos débitos não reconhecidos pela parte autora, rejeitado o pedido de indenização por dano moral – O autor decaiu de parte maior das suas pretensões - O autor e o réu responderão pelas custas e despesas processuais na proporção de 2/3 para o autor e 1/3 para o réu, bem como os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, cabendo, ao autor, o pagamento de 2/3 desta verba, e, ao réu, 1/3.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.